Tribunal: TJES
Processo: 5004339-16.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Declaração de Ausência; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004339-16.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONIA REGINA ALVES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 5004339-16.2022.8.08.0011
Juízo de origem: Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco
Recorrente: Sonia Regina Alves
Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. SEQUELA PERMANENTE. REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE LABORAL. TEMA 416/STJ. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício previdenciário, sob o fundamento de inexistência de incapacidade laborativa.

A autora sustenta nulidade por julgamento extra petita, pois pleiteou auxílio-acidente, mas a sentença analisou requisitos de aposentadoria por invalidez. No mérito, alega existência de sequela permanente decorrente de acidente típico de trabalho, com redução da capacidade para a função de abatedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em vício extra petita ao apreciar benefício diverso do requerido; (ii) definir se a sequela permanente no 4º quirodáctilo direito, ainda que de pequena extensão, autoriza a concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Configura julgamento extra petita a análise de requisitos de aposentadoria por invalidez quando o pedido inicial limita-se ao auxílio-acidente, benefício de natureza indenizatória. Reconhecida a nulidade, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, II, do CPC), ante a instrução probatória completa.
5. O laudo pericial confirmou sequela definitiva consistente na impossibilidade de flexão do 4º dedo da mão direita, decorrente de acidente típico já reconhecido administrativamente.
6. Nos termos do Tema 416 do STJ, o nível do dano não interfere na concessão do auxílio-acidente, sendo devido ainda que mínima a lesão, desde que implique redução da capacidade para o trabalho habitual.
7. A limitação funcional da mão dominante, em atividade que exige destreza manual e manuseio de instrumentos cortantes, implica maior esforço e decréscimo de eficiência laboral, preenchendo os requisitos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para anular a sentença e, com fundamento na causa madura, julgar procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente desde 11/07/2018, com pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal.

Tese de julgamento
:
"1. Configura julgamento extra petita a sentença que aprecia benefício previdenciário diverso do requerido, impondo-se sua anulação. 2. É devido o auxílio-acidente quando comprovada sequela permanente decorrente de acidente de trabalho que implique redução, ainda que mínima, da capacidade para a atividade habitual, conforme Tema 416 do STJ."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC, art. 1.013, § 3º, II; Súmula 111/STJ; Temas 416 e 905/STJ; Tema 810/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 416; STJ, Tema 905; STF, Tema 810.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

S
EGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004339-16.2022.8.08.0011

APELANTE:
SONIA REGINA ALVES

APELADO:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, trata
-se de apelação cível por meio da qual pretende,
Sonia Regina Alves
(Id. 10766510), ver reformada a sentença (Id. 10766496) que, em sede de ação de concessão de benefício previdenciário, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O magistrado de primeiro grau fundamentou o
decisum
na ausência de incapacidade total ou parcial que justificasse a concessão de aposentadoria por invalidez, com base na conclusão do laudo pericial.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de julgamento
extra petita
, uma vez que a petição inicial pleiteou a concessão de
auxílio-acidente
, enquanto a sentença apreciou requisitos para aposentadoria por invalidez; (ii) a existência de nexo causal entre o acidente típico de trabalho e a lesão sofrida no 4º quirodáctilo direito; (iii) que o laudo pericial judicial confirmou a sequela definitiva (impossibilidade de flexão do dedo), o que configura redução da capacidade laborativa para a função de abatedora; (iv) a aplicabilidade do Tema 416 do STJ, que garante o benefício mesmo em caso de lesão mínima.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 10766516), arguindo a manutenção da sentença diante da conclusão pericial pela inexistência de incapacidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso manejado contra a sentença, passo a análise do mérito, já sinalizando quanto ao provimento da irresignação, conforme fundamentos ora apresentados, eis que há entendimento consolidado pelo STJ quanto a redução mínima da capacidade laborativa e, ainda, a conclusão do laudo, embora negando a incapacidade para o trabalho, reconhece a existência de lesão permanente.

No que tange à pretensão autoral,
a requerente sustenta que, no exercício da função de abatedora, sofreu fratura da diáfise da falange proximal do 4º quirodáctilo direito. Aduz que, após a cessação do auxílio-doença acidentário em 10/07/2018 (NB 621.052.911-2), remanesceu sequela irreversível consistente na limitação de flexão ativa do dedo, o que restringe o manuseio de objetos cortantes e reduz sua capacidade laboral específica. Com base nisso, pugna pela concessão do auxílio-acidente desde o dia seguinte à interrupção da benesse anterior.

Em sede de contestação
, a Autarquia Previdenciária arguiu a improcedência do pedido, sustentando que a autora não atende aos requisitos do art. 86 da Lei 8.213/91. Argumentou que a lesão não encontra correspondência no rol do Anexo III do Decreto 3.048/99 e que a mera redução anatômica não se confunde com redução da capacidade laboral. Afirmou, ainda, a inexistência de nexo causal comprovado entre a moléstia e a atividade laboral habitual, classificando a dimensão dos danos como insuficiente para gerar o direito à indenização.

Quanto à conclusão da sentença de primeiro grau,
observa-se que o magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão com esteio na ausência de incapacidade. Fundamentou o
decisum
na premissa de que a prova pericial não atestou a invalidez necessária para a concessão de benefícios por incapacidade (como aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença), acolhendo a tese de que, inexistindo incapacidade total ou parcial para o labor, não haveria amparo para a procedência do pedido.

NULIDADE DA SENTENÇA

Conforme exposto, a sentença hostilizada incorreu em evidente vício de congruência ao analisar a demanda sob o prisma da "incapacidade para o trabalho" (requisito para aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença), quando o pleito exordial limitava-se ao
auxílio-acidente
(natureza indenizatória por redução de capacidade).

Assim, sem maiores digressões quanto ao tema, ante o julgamento
extra petita
patente
,
acolho a preliminar de nulidade
da sentença
.

Todavia, por versar a causa sobre questão exclusivamente de direito e estando o processo devidamente instruído com prova pericial, aplico a
Teoria da Causa Madura
(art. 1.013, § 3º, II, do CPC) para julgar o mérito desde logo.

MÉRITO

A controvérsia alçada a esta corte cinge-se à verificação da redução da capacidade laboral da apelante. Segundo a autora restou esta demonstrada, ao passo que o apelado requer que seja mantida a sentença por constar no laudo, expressamente, a inexistência de incapacidade.

A despeito da alegação da autarquia, entendo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no
Tema Repetitivo 416
, é clara ao dispor que:
"O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão."

No caso concreto, portanto, amoldando-se o presente julgamento ao que consta no mencionado tema 416 do STJ e com base no Laudo Pericial Judicial, este confirmou que a autora apresenta sequela de fratura no 4º dedo da mão direita e foi enfático ao registrar no exame físico:
"Direito - não consegue flexionar o 4 dedo"
.

A despeito de a perita concluir formalmente pela inexistência de incapacidade para o trabalho, tal conclusão deve ser lida sob a ótica da capacidade geral. Para a função habitual de "Abatedor", que exige destreza manual constante e manuseio de instrumentos perfurocortantes, a impossibilidade de flexão de um quirodáctilo traduz-se, inexoravelmente, em maior esforço para o desempenho das mesmas tarefas, razão pela qual a presente demanda adequa-se ao precedente adotado no tema 416 do STJ.

Certo é que a compreensão jurisprudencial firmou-se no sentido de que o objeto do auxílio-acidente não é a invalidez, mas a compensação pelo decréscimo de eficiência laboral. Tendo sido demonstrado o nexo causal (acidente típico já reconhecido pelo INSS no benefício anterior) e a sequela funcional permanente que limita os movimentos da mão, a reforma da sentença é medida imperativa.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para:

Anular a sentença
recorrida por vício
extra petita
;

No mérito,
julgar procedentes os pedidos iniciais
para condenar o INSS a implantar o benefício de auxílio-acidente em favor de Sonia Regina Alves, com termo inicial em
11/07/2018
(dia seguinte à cessação do auxílio-doença NB 621.052.911-2);

Determinar o pagamento das parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal, com correção monetária pelo INPC e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança (conforme Temas 905/STJ e 810/STF).

Condeno a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação deste acórdão (Súmula 111/STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)